Tribunal: TJMT
Processo: 8012123-38.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8012123-38.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PHOENIX LTDA - CNPJ: 07.789.745/0001-20 (RECORRENTE), GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.675.769/0001-72 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), SILVEIRA D ABADIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 24.860.789/0001-19 (RECORRIDO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8012123-38.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gerencial Factoring Fomento Mercantil LTDA - ME

Recorrida(s):

SILVEIRA D ABADIO & CIA LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DE REPRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO ACOLHIDA. EMPRESA RECLAMANTE REPRESENTADA PELA SÓCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Inicialmente rejeito a preliminar de extinção da ação em razão da ausência de um dos sócios na audiência de conciliação, vez que a Senhora Leni Freitas faz parte do quadro societário da empresa Reclamante.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade
.

3. Por mais que a Requerida alegue que o protesto foi legítimo por ter sido aceita a duplicata em 24.08.2017, conforme assinatura de Mari Mendes observa que a Reclamante nega que seja preposta da empresa, bem como afirma que se trata de terceiro desconhecido pela reclamante, portanto, inexistindo a comprovação do vínculo da Senhora Mari Mendes com a empresa reclamante, não há como conceder eficácia executiva ao título protestado.

4. O protesto indevido de título, ante a ausência de prova da origem da obrigação, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Contudo, vislumbro dos documentos apresentados com a defesa, em especial o de ID 75755173, que não consta qualquer assinatura da parte Requerente na duplicata, assim como, o de ID 75755174 foi assinado por pessoa estranha a Requerente. Desse modo, sem comprovação de que as notas fiscais recebidas por terceiros estranhos à lide foram autorizadas pela Requerente, não há como prevalecer os débitos nelas constantes, devendo ser declaradas inexigíveis
.”.

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que declarou nulo o título levado a protesto, DMI 1073-1, com vencimento em 27/09/2017

e condenou a Recorrente pagar a importância de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022